Tribunal: TJSP
Processo: 0003466-26.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra a decisão que indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Rejeição da preliminar de inidoneidade de fundamentação. Requisito subjetivo para obtenção dos benefícios não preenchido. Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de roubo majorado, registra falta disciplinar em seu prontuário e que, ademais, obteve parecer

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra a decisão que indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Rejeição da preliminar de inidoneidade de fundamentação. Requisito subjetivo para obtenção dos benefícios não preenchido. Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de roubo majorado, registra falta disciplinar em seu prontuário e que, ademais, obteve parecer desfavorável no exame criminológico. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão dos benefícios requeridos. Recurso não provido.